Tribunal: STF
Processo: Rcl 42381
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processo penal. Medida cautelar em Reclamação. Súmula vinculante 14. liminar indeferida.
1. Nas informações prestadas, a autoridade reclamada noticiou haver diligências em curso, que devem permanecer sigilosas para não comprometer a eficácia da medida cautelar de busca e apreensão deferida.
2. Enquanto tais diligências estiverem em andamento, o acesso aos autos deve ser restringido, sem que haja vulneração à Súmula Vinculante 14
3. Liminar indeferida.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Ângelo Melchior dos Reis Moraes, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos 1513943-10.2020.8.26.0228, em trâmite no DIPO, Foro Central Criminal Barra Funda/SP, que negou acesso ao conteúdo do inquérito policial nos autos. O reclamante alega que o órgão reclamado teria violado a Súmula Vinculante 14, que possui o seguinte teor:
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    2.  O reclamante afirma que não teve acesso aos autos do inquérito policial que ensejou sua prisão temporária, e que isso prejudica a plena eficácia da defesa. Aduz não pretender acesso às diligências em andamento, mas aos documentos já formados nos autos, e que, independente do sigilo, é direito do autor acessá-los, por meio de seu advogado. 
    3.  O órgão reclamado prestou informações (doc. 11).
    4.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    5.  Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).
    6.  Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    7.  A autoridade reclamada informou que não autorizou o acesso aos autos porque há diligências sigilosas em curso, cuja ciência comprometerá a eficácia da finalidade das medidas cautelares deferidas de busca e apreensão. Ademais, informa que tais diligências ainda não foram cumpridas, por isso permanece a necessidade de restrição de acesso aos autos pelos investigados. Nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito (Rcl 10.110, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    8.  A autoridade reclamada assim se pronunciou (doc. 11):
    12. Até a presente data não há notícia acerca do cumprimento da medida cautelar de busca e apreensão deferida, tendo a Autoridade Policial informado no dia 27 de julho do corrente que 'Desta feita, juntado relatório de investigação identificando os denunciados e confirmado os elementos iniciais da denúncia, foi ofertada representação para busca e apreensão na loja denunciada, sendo deferida e com cumprimento previsto nos próximos dias (fls. 268), razão pela qual até o momento não foi deferido o acesso aos autos.
    9.  Da análise dos documentos que instruem a presente reclamação, bem como dos argumentos suscitados pelo reclamante e pelo juízo reclamado, observo que não há demonstração clara de descumprimento da Súmula Vinculante 14, com efeito, indefiro a liminar.
    10.  Comunique-se a autoridade reclamada e requisitem-se novas informações do órgão reclamado. Após, ao Ministério Público Federal para manifestação sobre a reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator